Tribunal: TCU
Processo: 004.679/2022-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-03-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2415/2023-TCU-Primeira Câmara Tratam os autos de representação ofertada pelo Procurador-Geral do Ministério Público de Contas do Estado de Roraima (MPC/RR), versando sobre possíveis irregularidades ocorridas no âmbito das Concorrências 1/2021, 2/2021 e 3/2021, todas realizadas pelo Município de Uiramutã/RR com recursos públicos federais provenientes de três convênios celebrados com o Ministério da Defesa. Considerando que os indícios de irregularidades apontados se referiam à autorização para a realização dos processos licitatórios, cujos objetos eram prestação de serviços, sem a existência dos respectivos projetos básicos, e restrição à competitividade dos certames e ao controle e fiscalização social, em virtude da não publicação dos editais em jornal de grande circulação; considerando que, em resposta a diligência, a municipalidade comunicou ao Tribunal que os processos licitatórios objeto desta representação foram revogados (peça 14); considerando que diante da revogação dos processos licitatórios a unidade técnica propôs o arquivamento destes autos; os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, XXIV, 235, parágrafo único, e 237, parágrafo único, na forma do art. 143, V, "a", todos do RI/TCU, e de acordo com o parecer da unidade instrutiva emitido nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em conhecer da presente representação, satisfeitos os requisitos de admissibilidade previstos no art. 113, § 1o, da Lei 8.666/1993, c/c os arts. 235 e 237, inciso IV, do Regimento Interno deste Tribunal, e no art. 103, § 1o, da Resolução TCU 259/2014, para, no mérito, considerá-la prejudicada, por perda de objeto, em razão da revogação das Concorrências 001/2021, 002/2021 e 003/2021; arquivar o processo e informar ao representante e à Prefeitura do Município de Uiramutã-RR, que esta deliberação poderá ser acessada por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 1. Processo TC- Processo 004.679/2022-9 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Unidade: Departamento do Programa Calha Norte. 1.2. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Governança e Inovação (AudGovernanca). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.